Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707410-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela 15a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de procedimento comum processo n. 0741845-98.2020.8.07.0001, proposta por CARMELITA EVANGELISTA DA SILVA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que declinou os autos de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, sob o argumento de que a conta PASEP em nome da parte autora foi aberta em Taguatinga-DF, local onde há agência do Banco do Brasil. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, suscitou conflito negativo de competência, postulando que em ação sobre direito pessoal deve-se obedecer ao critério da competência territorial de natureza relativa e também o entendimento da Súmula 33 do STJ de que não cabe declinação de ofício. Assevera que o caso se trata de relação de consumo e que a escolha feita pela parte autora pelo foro do domicílio do réu não implica violação ao princípio do juiz natural, consagrado no art. 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Em análise dos autos, observa-se que o requerente tem domicílio em Águas Claras e ajuizou ação na Circunscrição de Brasília, por considerar ser a sede do Banco do Brasil. Primeiramente observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes não atrai a incidência das normas consumeristas, considerando que o PASEP é benefício social que foi instituído pela União e apenas gerido pelo Banco do Brasil. (Acórdão 1820423, 07477611420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 53, inciso III, do Código de Processo Civil prevê regras de fixação da competência pelo lugar, nos seguintes termos: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, juízo da 15a Vara Cível de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado, Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital